Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Se a prisão temporária é convertida em prisão preventiva, antes da análise do mérito do Habeas Corpus, ocorre a perda superveniente do objeto.
2. Habeas corpus prejudicado.